Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700052-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: LUCIANO ORNELAS CHAVES REU: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença formulado por RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, oriundo da procedência da pretensão formulada em ação rescisória, transitada em julgado. A parte executada cumpriu espontaneamente a obrigação a ela imposta conforme petições e guias de depósitos acostados aos Ids. 25619320/25619325, 26073744, 26075224 e 26075228. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme brevemente relatado, observa-se nos autos o pagamento espontâneo do cumprimento de sentença formulado. Ante o exposto, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO, pelo pagamento, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Providencie a Secretaria a transferência dos valores depositados nos autos (Ids. 25619325, 26075224 e 26075228) para a conta corrente indicada pelo exequente na petição de Id. 25723850. Após, dê-se baixa e arquivem-se com as providências de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021 11:52:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator